Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705712-93.2021.8.07.0010 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDAS: ANA EVARISTO DO NASCIMENTO E THAIS SILVA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO INADEQUADO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, RESULTANDO EM QUADRO DE ANEMIA PROFUNDA E NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por hospital e médica contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço médico-hospitalar e os condenou ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à paciente. A demandante aduz ter buscado atendimento hospitalar para tratar de quadro clínico específico e alegou ter recebido assistência inadequada, resultando no agravamento de sua condição e na necessidade de procedimentos adicionais, inclusive internação hospitalar. A sentença fundamentou-se na prova pericial, que constatou deficiências no atendimento prestado, imputando responsabilidade tanto ao hospital, pela falha no serviço global, quanto à médica responsável, por conduta profissional inadequada. 1.1. O hospital, em sua apelação, sustentou que não houve falha na prestação do serviço e que não se pode imputar sua responsabilidade pelo atendimento individual prestado pelos profissionais médicos. Já a médica, em recurso próprio, alegou que sua conduta seguiu os protocolos clínicos adequados e que não houve erro médico capaz de justificar a condenação por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o atendimento prestado pelo hospital caracterizou falha na prestação do serviço, ensejando sua responsabilidade objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) avaliar se a médica teve conduta inadequada e se sua atuação pode ser considerada causa direta do agravamento do quadro clínico da paciente; (iii) determinar se a falha na prestação do serviço enseja reparação por dano moral, no montante fixado na r. sentença combatida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 3.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 4. Há preclusão na rediscussão, em apelação, da decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova e incumbiu a recorrente de realizar parte do pagamento dos honorários periciais, sob pena de multa fixada em 5% do valor da causa, tendo em vista que foi anteriormente impugnada por agravo de instrumento, o qual não foi conhecido em razão da preclusão temporal. 5. No caso concreto, a perícia judicial atestou, de forma clara, exaustivamente fundamentada e conclusiva, que o atendimento prestado à autora foi inadequado, contribuindo para o agravamento de seu quadro clínico e configurando falha na prestação do serviço médico-hospitalar. 5.2. A médica, como profissional diretamente responsável pelo atendimento, tem responsabilidade subjetiva, e a perícia confirmou que sua conduta não atendeu ao padrão esperado, contribuindo para o desfecho negativo do tratamento. 6. O hospital responde objetivamente pelos danos causados aos pacientes em razão da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente da comprovação de culpa individual de seus profissionais. 7. O dano moral decorre da falha na prestação do serviço médico-hospitalar, que causou sofrimento desnecessário à paciente, justificando a indenização. 7.1. Impositiva a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de reparação por danos morais, quando não observadas, no primeiro grau de jurisdição, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do abalo experimentado em decorrência da conduta ilícita e a gravidade da conduta do ofensor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelo do hospital conhecido e parcialmente provido. Apelo da segunda ré parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 devidos solidariamente pela médica e pelo hospital, e R$ 15.000,00 devidos exclusivamente pelo hospital. Teses de julgamento: 1. O hospital responde objetivamente por falhas na prestação do serviço médico-hospitalar, nos termos do art. 14 do CDC. 2. O profissional de saúde responde subjetivamente por erro médico quando comprovada a inadequação de sua conduta e o nexo causal com o dano experimentado pelo paciente. 3. A falha no atendimento médico-hospitalar que resulta em agravamento do quadro clínico do paciente pode ensejar indenização por dano moral, independentemente da demonstração de culpa do hospital. 4. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e a função reparatória e pedagógica da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 14 e 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.391.323/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.03.2015. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO INADEQUADO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, RESULTANDO EM QUADRO DE ANEMIA PROFUNDA E NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO PELA RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. VÍCIOS OMISSIVOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis interpostas pelo hospital e por médica, reformou parcialmente a sentença para reduzir o quantum indenizatório por danos morais. O hospital alega omissão do acórdão quanto à análise das impugnações ao laudo pericial apresentadas na apelação, sustentando inexistência de falha médica e conformidade da conduta com a literatura especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos apresentados pelo hospital embargante sobre o conteúdo do laudo pericial judicial; (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado apenas nos casos expressamente previstos no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses jurídicas relevantes à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante. 4.1. O v. acórdão embargado examinou fundamentadamente a responsabilidade médico-hospitalar, com base em laudo pericial claro e conclusivo, que indicou falha na conduta profissional e deficiência na prestação dos serviços. 4.2. A alegação de omissão quanto à análise das impugnações ao laudo pericial não se sustenta, pois o colegiado apreciou os elementos relevantes do recurso, inclusive trechos das contestações ao laudo. 5. De acordo com entendimento firmado pelo c. STJ, “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia” (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). 6. A mera insatisfação do embargante com a decisão proferida não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível. 7. A oposição dos embargos sem apontamento consistente de vício caracteriza manifesta intenção protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no art.1.026, §2o, do CPC. Teses de julgamento: 1. A inexistência de vício no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração. 2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, §1o, 489, §1o, incisos I, II e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, § 3o, inciso I, e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 884 e 927, todos do Código Civil, sustentando a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta do insurgente e o dano à paciente. Aponta responsabilização indevida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrida. Defende que não houve defeito na prestação dos serviços, pois o perito não levou em consideração que as próprias condições da paciente, bem como o histórico das ocorrências por ela informados, justificaram todos os tratamentos que foram ministrados pelo recorrente; c) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.026, §2o, ambos do CPC, argumentando que a imposição de multa com fundamento no caráter protelatório dos embargos de declaração é indevida. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 75908264). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 489, §1o, incisos I, II e IV, e 1.022 incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 14, § 3o, inciso I, e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 884 e 927, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A responsabilidade objetiva do hospital, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, limita-se aos serviços relacionados à sua estrutura e organização. No caso, a falha na prestação do serviço foi comprovada por perícia técnica, que identificou diagnóstico equivocado e risco vital à paciente. (...) A modificação do entendimento do acórdão sobre o nexo causal demandaria revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ ” (AREsp n. 2.753.175/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no que tange ao suposto malferimento aos artigos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.026, §2o, ambos do CPC, pois “o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 75908264. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015